Tribunal: TJMT
Processo: 0004625-16.1996.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 0004625-16.1996.8.11.0041
Recorrente: NEIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA RONDON
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88255464) interposto por NEIDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RONDON, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que deu provimento ao recurso (id. 80461987).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto sem o recolhimento das custas do recurso e tampouco houve o requerimento de justiça gratuita.
Nesse sentido, a certidão de id. 88513480:
Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.
Certifico, ainda, que a Recorrente está representada por Defensora Pública e não tem nos autos deferimento da justiça gratuita.
Ressalta-se que o simples fato de estar representada por Defensor Público, não lhe garante o direito a justiça gratuita, ainda mais quando sequer há o referido pedido.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça